Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A falta de interesse recursal obsta o conhecimento do recurso na parte já concedida na instância originária.
2. O destinatário da prova é o Juízo da causa, o qual deve formar seu livre convencimento diante de elementos de convicção que considere suficientes para fundamentação. No caso, as filmagens de circuito interno de segurança não se mostraram imprescindíveis ou necessárias para o deslinde da causa, tal fato, por si só, não implica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar afastada.
3. Mantém-se a condenação pela prática do crime de constrangimento ilegal, uma vez que a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas pela prova oral e documental produzidas nos autos.
4. Inviável reconhecer a confissão quanto ao crime de constrangimento ilegal para fins de atenuação da pena, quando a confissão judicial do réu ocorreu somente em relação ao crime de porte ilegal de arma.
5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é o Juízo competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26 doTJDFT)
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.